Tribunal: CARF
Processo: 10120.731080/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.731080/2014-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.218 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
NICOLA LUIZ JAPAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO FATO
GERADOR DO ITR DO POSTERIOR CANCELAMENTO DO REGISTRO
DO IMÓVEL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL.
LANÇAMENTO MANTIDO.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título. O ITR tem como fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em Io
de janeiro de cada ano. A definição legal do fato gerador deve ser interpretada
abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos
efeitos decorrentes. O registro do imóvel produz todos os seus efeitos até o seu
cancelamento por trânsito em julgado de Decisão Judicial.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o ônus da prova do
contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-009.216, de 03 de setembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10120.730725/2014-27, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.731080/2014-40
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731080/2014-40

Nóbrega (suplente convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Brasília,
que julgou a impugnação improcedente.
Pela sua clareza e completude, utilizo-me de trechos do relatório da decisão de
primeira instância:
Por meio de Notificação de Lançamento o contribuinte identificado no preâmbulo foi
intimado a recolher o crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como
objeto imóvel localizado no Município de Cachoeira de Goiás/GO.
Cientificado o contribuinte do lançamento, ingressou com impugnação, alegando que:
- relata que recebeu Notificações de Lançamento, sob o argumento de que não
comprovara as áreas de pastagens, entretanto, assevera que os lançamentos não podem
prosperar pelos seguintes motivos:
- afirma que os imóveis rurais objetos das citadas Notificações não existem no
Município de Cachoeira de Goiás e sim no Município de Paraúna/GO;
- diz ter sido vítima de um golpe, pois adquiriu os imóveis rurais de quem não era
proprietário e, acreditando ser o titular do domínio, realizou o cadastro dos imóveis no
CAFIR passando, de boa fé, a declarar e recolher o ITR;
- considera que, após Sindicância realizada no Cartório de Registro de Imóveis de
Cachoeira de Goiás, as matrículas dos imóveis, sob números 732 e 733, foram
canceladas;
- informa que propôs Ação de Revogação de Cancelamento de Registro, por
inconformismo e esperança de reaver as propriedades, mas não obteve êxito;
- esclarece que, de boa fé, continuou adimplindo as obrigações tributárias referentes aos
imóveis até o trânsito em julgado da Decisão, o que só ocorreu em agosto de 2014;
- menciona que requereu o cancelamento do CAFIR dos imóveis de NIRF n° 3.357.410-
3 e n° 3.844.061-0, haja vista que, na realidade, estão localizados no Município de
Paraúna, registrados em nome de Ibrahin David Curi Neto (CPF n° 452.656.74853) e
cadastrados no CAFIR com NIRF n° 0.753.257-1;
- registra que o Sr0 Ibrahin declara e recolhe o ITR referente aos imóveis em questão,
conforme documentos anexos;
- considera que: não detém nem a posse nem o domínio das propriedades objetos das
Notificações de Lançamento; o Sr0 Ibrahin tem recolhido o ITR relativo aos imóveis em
questão; houve, durante longo período, recolhimento do ITR em duplicidade e, assim,
os lançamentos não podem prosperar;

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731080/2014-40

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
tempestivamente, reiterando os argumentos da impugnação, acrescentando que houve
cerceamento ao direito de defesa em face do indeferimento da prova pericial.

É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais
requisitos de admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Cerceamento ao Direito de Defesa

A alegação de cerceamento ao direito de defesa alegada
pela contribuinte consiste no fato de autoridade julgadora de primeira
instância ter indeferido o pedido de perícia. Nesse ponto, a decisão
recorrida assim se manifestou:
Quanto à realização de perícia ou diligência, ela não se faz necessária.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de
declaração, e, portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada
apenas com base em provas documentais, sem a necessidade de se verificar in
loco a realidade material do imóvel.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que
norteia o julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os
argumentos e documentos apresentados pela contribuinte são aqui apreciados,
com a necessária fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários,
observando-se cabalmente a legislação que disciplina o PAF e os princípios
constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e
contraditório, por outro tal premissa não desonera a apresentação da prova
documental das alegações apresentadas conforme disposto na legislação
tributária, uma vez que o juízo da autoridade julgadora é resultado da análise de
todos os elementos necessários à formação de sua convicção acerca da existência
e conteúdo do fato jurídico.
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das
provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da
complexidade e da necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as
provas constantes do processo, ainda que versem sobre matéria especializada,
possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada justifica a realização de
perícia.
Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da
prova apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo
de conhecimento da autoridade julgadora.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731080/2014-40

Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada. O
lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo
estrito dos dados apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de
complexidade que justifique a produção de prova pericial.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do
Decreto n° 70.235/1972 (PAF).

Como se vê, o indeferimento do pedido de perícia está em
consonância com a legislação de regência (art. 18 do Decreto no
70.235/1972) e foi devidamente fundamentado pela autoridade julgadora
de primeira instância.

Nestes termos, nada a prover.
No Mérito

Em razão de fundada dúvida acerca de eventual
cancelamento dos NIRF n°s 3.357.410-3 e NIRF 3.844.061-0, esta
Turma de Julgamento emitiu Resolução para que a Unidade preparadora
apresentasse manifestação conclusiva acerca do pedido de cancelamento
dos NIRF noticiado pelo recorrente. A Unidade exarou o seguinte
despacho:
O presente processo, assim como o processo de no 10120.730724/2014-82, foi
baixado em diligência para que a unidade preparadora informe em relação ao
pedido de cancelamento de NIRF apontado nas fls. 127/128 deste processo. Na
mesma data, 22/01/2015, foram trabalhadas as solicitações de cancelamento
referente aos NIRFs 335.741-03 e 384.406-10. A solicitação referente ao
primeiro NIRF - que recebeu o Número de Recibo 115.162.200-7, foi indeferida
na data da recepção, em razão da documentação não encontrar-se adequada. Já a
solicitação de cancelamento do NIRF 384406-10, de Número de Recibo
115.163.808-6 (fls. 337), também foi recepcionada, porém, não foi concluído sua
análise no sistema. Podemos concluir que o entendimento formado pelo servidor,
foi no sentido de também indeferir, assim como procedeu na análise da outra
solicitação. Podemos formar este entendimento, pois o próprio contribuinte, com
a informação de indeferimento, enviou, em 03.02.2015, novas solicitações de
cancelamento para os dois imóveis, idênticas as anteriores, conforme se verifica
no dossiê 10010.020.342/0215-93. Registre-se que, também foram indeferidas as
solicitações de cancelamento constantes deste dossiê. Uma vez que a análise da
solicitação de cancelamento cujo número de recibo é 115.163.808-6 não
encontra-se registrada no sistema, solicitamos buscas nos arquivos da Agência, a
fim de localizar a documentação, para verificar se havia algum despacho
manuscrito quanto a análise do pedido. Ocorre que a Agência de São Luis dos
Montes Belos-Go foi extinta em 2018, sendo o local transformado em Posto de
Atendimento, já não possuindo em arquivo a documentação do ano de 2015.

Impende destacar, que o despacho exarado pela Unidade
preparadora não foi conclusivo acerca do cancelamento dos NIRF,
restando ainda fundada dúvida acerca da existência ou não do
cancelamento. O contribuinte, por sua vez, até o presente momento não
colacionou prova do cancelamento dos mencionados NIRF.

Assim, entendo que o pleito do recorrente não pode ser
acolhido, figurando este como sujeito passivo do crédito tributário
lançado.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731080/2014-40

Acorde com a decisão de piso, utilizo-me dos seus bem
articulados fundamentos com minha razão de decidir, o que faço nos
termos do permissivo inserto no art. 57, § 3o do Regimento Interno do
CARF, o que faço nos seguintes termos:
Do Fato Gerador do ITR e Do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
O impugnante alega que os imóveis, incluindo o do presente processo, teriam as
suas matrículas canceladas, conforme comprovariam am Certidões expedidas
pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis e Anexos, da Comarca de Aurilândia
- Distrito de Cachoeira de Goiás, à fls. 67/72, alegando, também, que haveria
duplicidade cadastral, pois os imóveis estariam localizados no Município de
Paraúna/GO e não em Cachoeira de Goiás/GO e registrados em nome do Sr0
Ibrahin David Curi Neto (CPF n° 452.656.748-53) e cadastrados no CAFIR sob
o NIRF n° 0.753.257-1 (Fazenda São Domingos).
Pois bem, tem-se que, a partir do exercício de 1997, o ITR passou a ser apurado
pelo próprio contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei n° 9.393/1996. Ou
seja, ao ITR atribuiu-se, a partir do exercício de 1997, a natureza de tributo
lançado por homologação, hipótese em que cabe ao sujeito passivo apurar o
imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade
administrativa, nos termos do artigo 150 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de
1966, que aprovou o Código Tributário Nacional (CTN).
Assim, a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2010, foi calculada com base
nos dados cadastrais constantes na respectiva DITR, apresentada em nome do
impugnante, cujas informações o identificaram como contribuinte do imposto.
Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou
a ser responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessa declaração,
bem como pelo crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização, em
discussão neste Processo.
Frise-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade
plenamente vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e de
julgamento (Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento) somente a
aplicação da lei ao caso concreto, por força do parágrafo único do art. 142 da Lei
n° 5.172/1966 - CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O fato gerador e o sujeito passivo do ITR são definidos nos artigos 29 e 31 da
Lei n° 5.172/66, Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do
Município, (grifo nosso)
[...]
art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, (grifo nosso)
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731080/2014-40

A Lei n° 9.393/1996, que versa sobre ITR, seguiu a mesma orientação do Código
Tributário Nacional, ao tratar, nos seus artigos Io e 4o, o fato gerador e o
contribuinte do imposto.
Art. Io - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, de apuração
anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em Io de janeiro de
cada ano. (grifo nosso)
[... ]
Art. 4o - Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, (grifo nosso)
Dessa forma, a Lei, obedecendo a diretriz contida nos artigos 29 e 31 do CTN,
fixou as mesmas hipóteses para o fato gerador e elegeu os mesmos contribuintes
do imposto, portanto, cabe ao contribuinte comprovar nos autos, com
documentação hábil e idônea, que à época do fato gerador do imposto (Io.
01.2010), não se enquadrava na condição de Contribuinte, por não ser o
proprietário do imóvel de NIRF n° 3.844.061-0, considerando eventual
cancelamento de sua matrícula e do registro imobiliário.
Em relação à propriedade do imóvel, não se pode olvidar que ela ocorre
mediante registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, como é
disciplinado no art. 1.245 do Código Civil (Lei n° 10.406, de 10.01.2002), in
verbis:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante registro do título
translativo no Registro de Imóveis. (grifo nosso)
A questão seria definir se ocorreu o fato gerador (propriedade do imóvel) e se o
impugnante era o contribuinte do ITR (proprietário do imóvel) na data de sua
ocorrência (1°.01.2010).
Pois bem, constam nos autos do processo cópias das Certidões do Cartório de
Registro de Imóveis das Matrículas n° 732 e n° 733, às fls. 67/72, referentes aos
imóveis de NIRF n° 3.357.410-3 e n° 3.844.061-0, cada. um, igualmente, com
área total de 1.355,2 ha e localizados no Município de Cachoeira de Goiás, que
identificam o impugnante como o proprietário dos imóveis rurais citados,
adquiridos por registros de Escritura Pública de Compra e Venda, em
29.11.1993. Consta, ainda, na Matrícula n° 732 que o imóvel foi dado em
garantia hipotecária ao Banco Econômico, em 03.02.1994 (R-2-732). Também,
na Matrícula há o Registro de Penhora do imóvel em 12.08.1996 (R-3-732).
Nas Matrículas n° 732 e 733 existem as Averbações, respectivamente, AV-4-732
e AV-4-733, ambas de 08.05.2001, nas quais constam que, por força do
Mandado de Averbação de Registros e Matrículas, pela Escrivania de Família e
Ia Cível, Comarca de Aurilândia expedido dos autos n° 016/99, de
SINDICÂNCIA, às fls. 74/123, assinado pelo M.M. Juiz de Direito da citada
Comarca, é promovida a anulação da matrícula e registro. Saliente-se que os
citados autos foram remetidos ao Exmo. Sr0 Corregedor Geral de Justiça e ao
Ministério Público.
Em que pese a existência das citadas averbações, cabe verificar a abrangência e
efeitos do cancelamento do registro imobiliário quanto à ocorrência ou não do
fato gerador aqui tratado. O art. 250 da Lei n° 6.015/1973 (Lei de Registros
Públicos) dispõe sobre o cancelamento do registro:
Art. 250 - Far-se-á o cancelamento:
I - em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado;
II - a requerimento unânime das partes que tenham participado do ato
registrado, se capazes, com as firmas reconhecidas por tabelião;
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731080/2014-40

III - A requerimento do interessado, instruído com documento hábil.
IV - a requerimento da Fazenda Pública, instruído com certidão de conclusão de
processo administrativo que declarou, na forma da lei, a rescisão do título de
domínio ou de concessão de direito real de uso de imóvel rural, expedido para
fins de regularização fundiária, e a reversão do imóvel ao patrimônio público.
(grifo nosso)
Assim, no caso, cabe verificar a data do trânsito em julgado da Decisão Judicial
que cancelou a Matrícula e o Registro. Conforme, inclusive, mencionado pelo
impugnante, à fl. 54, a Decisão transitou em julgado na data de 25.08.2014, à fl.
125, portanto, após a ocorrência do fato gerador do ITR (1°.01.2010). E tanto
isso é verdade que o contribuinte declarou o ITR, regularmente, até o ano de
2014, como afirmado por ele e de acordo com consulta ao Sistema ITR da RFB.
Dessa forma, enquanto não cancelado o registro do título da propriedade, o
impugnante continua a ser havido como proprietário do imóvel, nos termos do
art. 1.245 do Código Civil, anteriormente transcrito, cabendo observar ainda o
disposto no art. 252 da Lei n° 6.015/73 - Lei de Registros Públicos, transcrito a
seguir:
Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais
ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado,
extinto ou rescindido. (grifo nosso).
Portanto, o impugnante na data da ocorrência do fato gerador do ITR
(1°.01.2010) era o proprietário do imóvel rural em questão, posto que o registro
ainda não havia sido cancelado, considerando que a Decisão Judicial que o
cancelou não havia transitado em julgado.
Cumpre salientar, por oportuno, que o fato de o registro do imóvel ter sido
posteriormente cancelado não enseja o direito do contribuinte ter afastado o
lançamento fiscal, na medida em que a norma jurídica tributária incide de forma
objetiva, sem questionar acerca da validade do negócio jurídico que lhe ofereceu
suporte, bastando a ocorrência do fato gerador para legitimar a tributação.
Ressalte-se que a definição legal do fato gerador deve ser interpretada
abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou
dos efeitos decorrentes, nos termos do art. 118 do CTN (Lei n° 5.172/1966):
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Caso o impugnante não tivesse relação pessoal e direta com a situação que
constituiu o fato gerador, na condição de contribuinte, nos termos do art. 121, I,
do CTN, caberia a ele fazer prova de que os dados cadastrais da referida DITR
não correspondem à realidade dos fatos, o que não ocorreu no presente caso, até
pelo contrário, como visto pela análise dos documentos acostados aos autos pelo
impugnante.
Não obstante a afirmação do impugnante sobre a verossimilhança de suas
alegações, incluindo a de que os imóveis não existiriam no Município de
Cachoeira de Goiás e sim no Município de Paraúna, e que eles estariam
registrados em nome de outro contribuinte, causa estranheza o fato de um
comprador de bens imóveis, adquiridos por registros de Escritura Pública de
Compra e Venda no ano de 1993, alegar que os imóveis não existiriam, até
porque, dois meses após ter adquirido um deles, por CR$33.600.000,00 (trinta e
três milhões e seiscentos mil cruzeiros reais), apresentou-o, em garantia
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731080/2014-40

hipotecária, para um contrato de mútuo no valor de CR$135.245.777,50 (cento e
trinta e cinco milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e sete
cruzeiros reais e cinquenta centavos), às fls. 67/68, valor esse significativamente
maior ao da aquisição, mesmo considerando o elevado nível inflacionário à
época, principalmente, para um imóvel, que segundo narrativa do impugnante,
seria inexistente.
Cabe ressaltar que, contraditoriamente ao que afirma o impugnante, de que os
imóveis não existiriam no Município declarado e que eles pertenceriam a outro
proprietário em outro Município, consta na sua DITR/2010, às fls. 238/244,
conforme reproduzido no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, à fl.
04, que foi declarada área utilizada pela atividade rural, ou seja, uma área de
pastagens de 1.251,4 ha, para o imóvel, resultante da declaração do contribuinte
sobre o apascentamento de 876 cabeças de animais de grande porte no imóvel, à
fl. 243, o que contribuiu para um Grau de Utilização (GU) do imóvel na faixa
"maior que 80,0%", pennitindo ao contribuinte se beneficiar da alíquota mínima
de 0,30%. Aliás, o contribuinte, regularmente, apresentou as DITR dos imóveis,
até 2014, declarando áreas utilizadas pela atividade rural, com apascentamento
de rebanho no imóvel, usufruindo a alíquota mínima de 0,30%, decorrente do
GU do imóvel na faixa "maior que 80,0%", como é possível verificar no Sistema
ITR da RFB.
Ainda, em consulta ao Sistema Portal do IRPF, é possível verificar que o
impugnante declarou, regularmente, a propriedade dos dois citados imóveis
rurais, incluindo o do presente processo, em suas Declarações de Imposto de
Renda da Pessoa Física, à fl. 282, até o Exercício de 2015, ano-calendário 2014,
confirmando que até o trânsito em julgado da Decisão Judicial, em 25.08.2014,
que cancelou os registros, ele era o proprietário dos imóveis.
Além de tudo isso, ao tomar conhecimento da ação fiscal, por meio do Termo de
Intimação Fiscal de fls. 06/08, recepcionado em 22.10.2014, às fls. 09/10, para
comprovar os dados declarados na DITR/2010, e, até mesmo, após tomar
conhecimento da Notificação de Lançamento, em 19.12.2014, às fls. 41/42 e
245, na qual foi intimado a recolher o crédito tributário ou apresentar
impugnação no prazo previsto, resolveu pedir o cancelamento do respectivo
cadastro junto à RFB em 15.01.2015, à fl. 129.
A cronologia dos fatos, descrita anteriormente, confirma a evidência de que,
somente depois de intimado, em 22.10.2014, o contribuinte teria dado início ao
trabalho de verificação de suposta inexistência de seus imóveis, quando já tinha
perdido a espontaneidade para fazer alguma retificação, conforme veremos a
seguir.
A possibilidade de retificação das informações declaradas pressupõe estar o
contribuinte amparado pela espontaneidade, prevista no art. 138 da Lei n°
5.172/1966 -Código Tributário Nacional (CTN). Entretanto, a espontaneidade do
sujeito passivo em apresentar a declaração retificadora termina com o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, nos termos da
legislação apresentada a seguir.
0 art. 7o do Decreto n° 70.235/72 afirma que o início do procedimento exclui a
espontaneidade:
Art. 7° O procedimento fiscal tem início com:
1 - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas, (grifo nosso)
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731080/2014-40

O art. 138, da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 (CTN) afirma que:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (grifo nosso)
Assim, conclui-se que a partir do momento em que o contribuinte tomou ciência
do Termo de Intimação Fiscal, em 22.10.2014, ficou excluída a espontaneidade a
que teria direito para a pretendida retificação dos dados declarados em sua DITR.
Quanto às alegações de que teria sido vítima de golpe ao adquirir os imóveis e de
que eles estariam sendo declarados em duplicidade, porque estariam registrados
em nome do Sr0 Ibrahin David Curi Neto (CPF n° 452.656.748-53) e cadastrados
no CAFIR sob o NIRF n° 0.753.257-1 (Fazenda São Domingos), cuja
localização seria no Município de Paraúna, não encontram amparo nos
documentos acostados aos autos, ou mesmo em consulta aos Sistemas as RFB,
cujas informações não permitem identificar elementos que levem à conclusão de
que se tratam de um mesmo imóvel rural.
Os imóveis do impugnante, de NIRF n° 3.357.410-3 e n° 3.844.061-0, cujas
impugnações aos lançamentos dos exercícios de 2010 e 2011 estão sendo
julgadas nesta Sessão, possuem áreas totais de 1.355,2 ha cada, que somadas
resultam em 2.710,4 ha, dimensão essa que diverge da área total do imóvel de
NIRF n° 0.753.257-1 que é de 3.801,1 ha. Além dessa divergência, quanto à
dimensão, há também a referente à localização dos imóveis.
Portanto caberia ao impugnante a apresentação de provas de suas alegações, o
que não ocorreu, isso porque, o ônus da prova é do Contribuinte, seja na fase
inicial do procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (capuf), do
Decreto n° 4.382, de 19.09.2002 (RITR), ou mesmo na fase de impugnação,
pois, de acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo
Decreto n° 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal,
conforme dispõe seu artigo 16, inciso III, e de acordo com o artigo 373 do
Código de Processo Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao
impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que,
não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Inclusive, consta no art. 28 do Decreto n° 7.574/2011, que regulamentou, no
âmbito da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários
da União, que é do interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Em relação ao pedido de que sejam cancelados os NIRF n° 3.357.410-3 e n°
3.844.061-0, cabe esclarecer que não compete ao julgador administrativo
cancelar NIRF ou efetuar qualquer alteração no CAFIR, que será processada a
juízo da autoridade administrativa competente, após análise da pertinência do
pedido, nos termos da IN/RFB n° 1.467/2014, que Dispõe sobre o Cadastro de
Imóveis Rurais (Cafir), que revogou a IN/RFB n° 830/2008, que revogou a
IN/SRF n° 272/2002, citada pelo impugnante.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a exoneração do crédito
tributário como pleiteado. Além de o ônus da prova ser do contribuinte, como
visto, o lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do
conteúdo estrito dos dados apresentados na sua DITR/2010, como dito
anteriormente.
Face ao exposto e considerando-se que o lançamento tributário, conforme
estabelecido pelo art. 142 do CTN, é atividade vinculada e obrigatória; e que o
ITR, a partir da vigência da Lei n° 9.393/1996, é tributo lançado por
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731080/2014-40

homologação, cabendo ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu
pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do artigo
150 da Lei n° 5.172/1966 - CTN, e que não foram apresentados documentos
hábeis que comprovassem as alegações do impugnante, entendo por escorreito o
lançamento ao verificar a ocorrência do fato gerador e ao identificar o
contribuinte como sujeito passivo da obrigação tributária.
Desta forma, cabe rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e manter o
lançamento em questão.
Da Solicitação de Perícia
Quanto à realização de perícia ou diligência, ela não se faz necessária.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de
declaração, e, portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada
apenas com base em provas documentais, sem a necessidade de se verificar in
loco a realidade material do imóvel.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que
norteia o julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os
argumentos e documentos apresentados pela contribuinte são aqui apreciados,
com a necessária fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários,
observando-se cabalmente a legislação que disciplina o PAF e os princípios
constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e
contraditório, por outro tal premissa não desonera a apresentação da prova
documental das alegações apresentadas conforme disposto na legislação
tributária, uma vez que o juízo da autoridade julgadora é resultado da análise de
todos os elementos necessários à formação de sua convicção acerca da existência
e conteúdo do fato jurídico.
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das
provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da
complexidade e da necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as
provas constantes do processo, ainda que versem sobre matéria especializada,
possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada justifica a realização de
perícia.
Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da
prova apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo
de conhecimento da autoridade julgadora.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada. O
lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo
estrito dos dados apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de
complexidade que justifique a produção de prova pericial.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do
Decreto n° 70.235/1972 (PAF).

Destarte, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para
negar-lhe provimento.

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731080/2014-40

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital